Tribunal: TCU
Processo: 004.845/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.334/2019-1 - Acórdão AC-10698/2023-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao responsável, Ramilson Araújo Moraes (CPF: XXX.371.044-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 10698/2023-TCU-Segunda Câmara , Ata 40/2023, data 14/11/2023 (peça 2), consoante comprovantes acostados aos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.845/2026-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Ramilson Araújo Moraes (XXX.371.044-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Aiuaba - CE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cassio Felipe Goes Pacheco (17.410/OAB-CE), Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (18.185/OAB-CE) e outros, representando Ramilson Araújo Moraes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 028.334/2019-1 .